Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-41.2020.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709508-41.2020.8.07.0006 EMBARGANTE: ELAISE PEREIRA CORREIA OLIVEIRA EMBARGADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DESPACHO Ao embargado para manifestar-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 23 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora